Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DA REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. PACIENTE RESPONSÁVEL POR TRÊS CRIANÇAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A conduta principal versa sobre o furto de um celular numa parada de ônibus, em concurso de pessoas. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, cabível apenas quando verificadas as hipóteses previstas na norma de regência. Na espécie, a paciente é responsável por 3 (três) crianças, cuja genitora se encontra na “cracolândia”, Estado de São Paulo – SP, em estado de dependência química e a segunda filha da paciente encontra-se em puerpério (período de convalescença após o parto) e também possui outras três crianças menores de idade, além de estar convalescente da Covid-19, a demonstrar que os infantes se encontram em elevado estado de vulnerabilidade.
2. Na espécie, considerando-se o princípio constitucional de integral proteção às crianças, impõe-se a concessão da medida excepcional de prisão domiciliar humanitária.
3. Ordem concedida, mediante monitoramento eletrônico. Alvará de soltura.